Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714967-03.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0712923-08.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: DIEGO BARBOSA SILVA AGRAVADO: POMBAL MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MARIA CLEIDE CAVALCANTE LACERDA DESPACHO À parte agravante, para que acoste aos autos suas razões de agravo. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora